Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-97.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO COMPROVADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA LEITURA DO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, que julgou procedentes os pedidos para determinar a anulação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 150504 e condenar a ré a restituir à autora o valor de R$ R$ 6.930,10 (seis mil, novecentos e trinta reais e dez centavos), em reparação por danos materiais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a anulação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 150504, a declaração de inexistência de débito e condenação da ré a lhe restituir o valor de R$ 6.930,10, além de lhe pagar a importância de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que foi surpreendida com fatura extra, na quantia de R$ 6.930,10, com vencimento em 19/10/2023. Argumentou que essa fatura decorreu de irregularidade no medidor, apurada por meio de inspeção no 743239030101 e TOI no 150504. Informou que houve troca do medidor, que não houve defesa sobre a revisão do aparelho, bem como que só tomou conhecimento da substituição do medidor quando do recebimento da fatura extra. Destacou que nos 12 meses antecedentes a troca do medidor a média da fatura de água era R$ 800,00 e após tal fato o valor passou para cerca de R$ 2.500,00. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56199212 ). Foram ofertadas contrarrazões (ID 56199217).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a fornecedora de energia recorrente suscitou preliminar de incompetência, sob a alegação de necessidade de perícia técnica para apurar o funcionamento e aferição do medidor. No mérito, alega que a inspeção realizada pela recorrente decorreu de seu dever de fiscalização e manutenção do equipamento, sendo que foram constatadas irregularidades no aparelho medidor que demonstram benefício indevido pela consumidora, cabendo a ela pagar pela diferença do serviço prestado. Argumenta que a irregularidade no aparelho medidor foi identificada por meio de inspeção realizada na unidade, em 03/01/2023, resultando na emissão do TOI no 150504, em razão da apuração de existência de desvio antes do medidor. Defende que a comprovação de recusa da autora em assinar o TOI, caracteriza hipótese de prova negativa, a qual não pode lhe ser exigida. Discorre que a apuração das diferenças foi realizada por meio da análise da carga desviada no momento da constatação da irregularidade. Afirma que o medidor foi reprovado em perícia realizada em laboratório credenciado pelo INMETRO, em razão de constar furos dentro dos terminais do bloco de borne, bem como que a recorrida foi devidamente informada da data e local da perícia, contudo, não compareceu. Destaca que a apuração das diferenças foi realizada por meio da média dos 03 maiores consumos ocorrida em 12 ciclos de medição normal antes da irregularidade, observado o período de 02/2022 a 01/2023. Sustenta que não houve qualquer ilegalidade na cobrança da diferença de consumo, que foram aprestado os cálculos da apuração e que a consumidora poderia exercer seu direito ao contraditório e a ampla defesa acaso desejasse. Frisa que os alegados danos materiais não foram comprovados. Requer a concessão de efeito e o afastamento da desconstituição do débito e da condenação em indenização por danos materiais.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. Preliminar de incompetência. A demanda em análise não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. As regras a respeito da fiscalização e combate ao uso irregular da energia elétrica, além do procedimento para a recuperação da receita relativa ao consumo não faturado, estão regulamentadas por meio da Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, nos arts. 589 a 595. A citada norma disciplina que, havendo a necessidade de emissão de TOI, cabe à distribuidora de energia entregar cópia ao consumidor mediante recibo com assinatura, armazenar evidências que comprovem eventual recusa no recebimento do termo, além de enviar o referido documento ao consumidor em até 15 dias após a emissão, conforme disposto no art. 591, inc. I c/c § 2o e 3o.
9. No caso, a distribuidora de energia recorrente não logrou êxito em comprovar que a apuração da irregularidade no medidor ocorreu de acordo com o procedimento legal. A recorrente não juntou qualquer evidência de que a consumidora tenha se recusado a assinar e receber a cópia do TOI no 150504, fato que não caracteriza produção de prova negativa, sobretudo por decorrer de determinação legal. A concessionária de energia também não comprovou o envio da cópia do referido TOI à autora, no prazo de até 15 dias, e nem que lhe informou o local e a data da realização da perícia no aparelho retirado da residência da autora, uma vez que o AR remetido retornou sem recebimento (ID 56199136), contrariando também o disposto no art. 592, IV da Resolução no 1000/2021 da Aneel. A conduta da recorrente em descumprir o procedimento de apuração de irregularidade no consumo de energia, além de se mostrar abusiva, caracteriza defeito na prestação do serviço, acarretando a anulação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 150504 e o dever de reparação dos danos materiais suportados pela autora.
10. Na espécie, a autora comprovou o pagamento de fatura no valor de R$ 6.930,10 (ID 56199127), a qual foi calculada com base em procedimento eivado de ilegalidade, sobretudo na medida em que a própria concessionária recorrente se contradiz acerca da metodologia utilizada para apuração da diferença de consumo, ora afirmando que se deu por meio da carga desviada e ora por meio da média dos 03 maiores consumos ocorrida em 12 ciclos de medição normal. Assim, por se tratar de responsabilidade objetiva, correta a condenação a indenização por danos materiais, não restando comprovado o alegado enriquecimento sem causa da autora.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.